Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena. Culpabilidade. Causa de diminuição. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação em que se alega ilegalidade na individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há ilegalidade na individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4. Admite-se, excepcionalmente, o reexame da individualização da pena em revisão criminal, caso se demonstre ofensa ao texto expresso da lei penal ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena (art. 621, I e III, do CPP).
5. Não há ilegalidade, erro ou teratologia na sentença que valora de forma desfavorável a culpabilidade – fundamentada na variedade de drogas apreendidas – e deixa de reconhecer o privilégio ao requerente que registra condenação anterior também por tráfico de drogas e atuava de forma efetiva no tráfico, comercializando drogas em rede social, revelando que se dedica a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
6. Revisão julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19. STJ, gRg no REsp 1850458/RS, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 23.2.21.